Tribunal: TJMT
Processo: 1029891-91.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029891-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RESIDENCIAL MARIELA - CNPJ: 24.776.080/0001-30 (RECORRENTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ADELINO PEREIRA - CPF: 112.347.091-04 (RECORRIDO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029891-91.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: RESIDENCIAL MARIELA.

Recorrido: ADELINO PEREIRA.

Data do Julgamento:
22/11/2024.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DECLARADA NULA. TÍTULO EXECUTIVO AUSENTE DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. IMÓVEL INTERDITADO POR ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e declarou nula a execução de despesas condominiais, com fundamento nos arts. 703 e 803, I, do CPC. O embargante alegou inexistência de notificação prévia e ausência de título executivo válido, pois o imóvel executado havia sido declarado inabitável por ordem judicial desde 1994, não havendo contraprestação de serviços condominiais. O recorrente busca a reforma da sentença para que a execução seja mantida, enquanto o recorrido requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de notificação prévia invalida a execução; (ii) estabelecer se a execução pode ser embasada em título executivo referente a imóvel interditado judicialmente e sem ocupação desde 1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de notificação prévia não invalida a execução de despesas condominiais, uma vez que, conforme o art. 397 do Código Civil, o inadimplemento dessas obrigações prescinde de notificação para constituição em mora.

O título executivo que fundamenta a execução carece de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC, pois o imóvel foi judicialmente declarado inabitável desde 1994, com ordem de desocupação e devolução das chaves ao banco, o que exclui a possibilidade de despesas condominiais exigíveis durante esse período.

A sentença que declarou a nulidade da execução se ampara em decisões judiciais anteriores que comprovam a interdição do imóvel e a consequente impossibilidade de cobrança dos encargos condominiais. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A execução para cobrança de despesas condominiais exige título certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC.

A declaração judicial de inabitabilidade de imóvel impede a exigência de obrigações condominiais relacionadas ao período em que o imóvel permanece desocupado por ordem judicial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 703, 803, I, 783, 920, II; CC, art. 397; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 53599584020238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, j. 08.08.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução, e declarou nula a execução, com base no artigo 703 c/c artigo 803, inciso I do Código de Processo Civil.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado procedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

.
VOTO

Colendos Pares:

In casu
, o
Douto Juízo a quo
ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)

Trata-se de embargos à execução opostos por Adelino Pereira, alegando, em preliminar, ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, em razão da inexistência de notificação.

No mérito, aduz a embargante que o apartamento citado na inicial está interditado, por ordem judicial, desde o ano de 1994 (autos n.º n. 3810-70.1995.8.11.0003, Código 25880), por problemas relacionados na estrutura do imóvel, quando foi determinado a devolução do imóvel à construtora e a devolução dos valores aos proprietários, razão pela qual inexiste despesas condominiais, principalmente porque inexiste a contraprestação dos serviços cobrados. Alega, ainda, que nunca foi cobrado administrativamente sobre os encargos citados, de modo que há ofensa ao contraditório capaz de ensejar a nulidade da cobrança judicial. Por fim, discorda do valor executado e da correção monetária aplicada, além de alegar a ausência de entre dos boletos para o devido pagamento.

No mais, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como a procedência dos pedidos aportados nos embargos à execução, sobrevindo os autos conclusos para deliberações.

Decido.

Julgo os presentes embargos do devedor antecipadamente, com fundamento no art. 920, II, do CPC, por versar a discussão sobre matéria de direito, além do que, estão presentes nos autos elementos probantes suficientes.

A priori, importante consignar que a dívida decorrente das despesas condominiais vencidas, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo, cujo inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do art. 397 do Código Civil, prescinde de prévia notificação para constituição em mora da parte devedora, razão pela qual afasto a preliminar arguida ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, em razão da inexistência de notificação.

No mérito, antecipo que os embargos merecem acolhimento.

O Código de Processo Civil no artigo 783 que dispõe que: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Assim, para que a execução tenha validade o título deve ser certo, líquido e exigível, o que não é o caso dos autos.

Isso porque ficou demonstrado que a unidade residencial localizada no Condomínio Mariela, Bloco 3A, apartamento 102, registrado sob a matrícula 34.744, foi declarada inabitável judicialmente nos autos de n.º o 0001347-29.1993.8.11.0003, que tramitou na 3ª Vara Cível desta Comarca, ocasião em que a construtora foi condenada a devolver as parcelas de financiamento ao embargante, bem como as chaves dos imóveis foram entregues ao Banco da Caixa Econômica Federal, conforme se vê na decisão juntada no evento 127058062, de modo que desde então todo o bloco 3A do condomínio Mariela não é habitado, tampouco o embargante é o responsável pela unidade habitacional.

Esse fato também pode ser constatado na ação cautelar de produção antecipada de provas, distribuída sob o n.º 532-32.1993.8.11.0003, Código 692, na qual restou comprovada a gravidade das falhas estruturais do citado Bloco 3A, com o risco à vida dos moradores e a consequente retirada de todos esses.

Igualmente, apura-se na medida cautelar de interdição de prédio, proposta pelo Ministério Público Estadual, sob o n.º 3810-70.1995.8.11.0003, Código 25880, que tramitou perante a 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que todos os moradores foram obrigados a deixar o imóvel citado por ordem judicial, visando resguardar a própria segurança, face o perigo iminente de desabamento do Bloco 3A. (...)

Esclareço que a inversão do ônus da prova não é absoluta, cabendo ao reclamante apresentar a prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito, uma vez que meras alegações são insuficientes para gerar a condenação.

Cabe frisar que conforme bem salientado na
r.sentença
“Isso porque ficou demonstrado que a unidade residencial localizada no Condomínio Mariela, Bloco 3A, apartamento 102, registrado sob a matrícula 34.744, foi declarada inabitável judicialmente nos autos de n.º o 0001347-29.1993.8.11.0003, que tramitou na 3ª Vara Cível desta Comarca, ocasião em que a construtora foi condenada a devolver as parcelas de financiamento ao embargante, bem como as chaves dos imóveis foram entregues ao Banco da Caixa Econômica Federal, conforme se vê na decisão juntada no evento 127058062, de modo que desde então todo o bloco 3A do condomínio Mariela não é habitado, tampouco o embargante é o responsável pela unidade habitacional.”

Ainda, o próprio reclamante junta aos autos ata de Assembleia Geral no id de n. 162566867, onde consta expressa que o bloco esta interditado, conforme segue:

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. INDEFERIMENTO DE DESPEJO LIMINAR NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO ACOSTADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO PREENCHIDOS OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESPEJO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 53599584020238217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 08-08-2024).

“Ação de Cobrança de cotas condominiais. Rito sumário. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor através de apelo. Apesar da dívida de condomínio ser propter rem, ou seja, acompanhar o bem, a imissão na posse do imóvel marca o início da obrigação para o comprador, e término da obrigação do vendedor, conforme entendimento pacificado nos Tribunais. Terreno adquirido pelos réus que se encontra interditado em razão de irregularidade ambiental. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público ainda em tramitação. Réus que não podem usufruir do imóvel. Indevida a cobrança de taxa condominial. Pedido contraposto improcedente. Condomínio que não possui responsabilidade por irregularidade do empreendimento. Precedentes. Sentença escorreita. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Honorários recursais elevados para 12% a cargo do autor/apelante, na forma estipulada em Primeiro Grau.”
(TJ-RJ - APL: 00142336120158190037, Relator: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 20/02/2019, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024